Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707730-34.2019.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Origem: 0707730-34.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento do RE 666094 (Tema 1033) e o retorno dos autos para rejulgamento dos recursos de apelação por elas interpostos. I. Brasília – DF, 19 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora